Tribunal: CARF
Processo: 13982.000092/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000092/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.016 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
DECORRENTE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão, nos termos da Súmula CARF no 77, o
que deve ser estendido para o julgamento dos correspondentes processos
administrativos tributários, mantendo-se a sua interdependência, mas sem
confundir o mérito de cada processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.633 (fls. 66), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 74) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de Contribuições para Terceiros a seguir apontadas:
(i) Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação) - 2,5%; (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000092/2010-43
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000092/2010-43

INCRA - 0,2%; (iii) SEBRAE - 0,6%; (iv) SEST - 1,5% e (v) SENAT - 1,0%. Os períodos de
apuração alcançados vão de 01/2005 a 11/2009, relativos aos empregados da empresa, tendo sido
associado o Debcad no 37.240.299-2, com valor total de R$ 38.081,61, conforme o auto de
infração de fls. 2.
O presente lançamento tributário decorre do fato de o contribuinte ter sido
excluído do Simples Federal a partir de janeiro de 2005 e ter sido excluído do Simples Nacional
a partir de julho de 2007. As exclusões foram formalizadas no processo no 13982.001060/2009-
21, cujo recurso voluntário foi julgado nesta mesma sessão. A mesma auditoria fiscal também
deu ensejo a mais quatro lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de
nos
13982.000090/2010-54,
13982.000091/2010-07,
13982.000101/2010-04
e
13982.000102/2010-41, cujos recursos voluntários também serão julgados nesta mesma sessão.
A acusação fiscal está formalizada no Relatório de fls. 26.
A empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 35, a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 66), pelo qual foi mantida a exigência
tributária.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 74, trazendo os
argumentos assim sintetizados:
i)
não realizou o pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos
caminhões que utilizava em comodato em razão de cláusula contratual e em razão de
dispositivo legal estadual;
ii) a fiscalização presumiu a existência de despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus,
sem um fundamento sólido;
iii) o fato de não ter contabilizado tais despesas não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
iv) o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, aplicado pela fiscalização, é
inconstitucional;
v) o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 não poderia ter sido aplicado de forma
retroativa para exclui-lo do Simples desde 2005.
Os argumentos de defesa do recorrente serão apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
07/07/2013 (fls. 73) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2013 (fls. 74). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Embora a matéria em
julgamento seja da competência originária da 2a Seção de Julgamento do CARF, conforme o
artigo 3o do seu Regimento Interno1, essa competência foi temporariamente estendida a esta 1a

1 Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000092/2010-43

Seção de Julgamento por meio do artigo 2o da Portaria CARF/ME no 1.339/20212, pelo que passo
a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente inicia o seu recurso requerendo que seja decidido primeiro o
processo em que foram formalizadas as suas exclusões do Simples, o qual ainda estaria em
julgamento. O Recorrente também requer que todos os processos associados aos presentes fatos
sejam reunidos e julgados em conjunto.
Verifico que esses pedidos do recorrente já foram atendidos, na medida em que
esta Turma de Julgamento está apreciando, na mesma sessão, o processo de exclusão do Simples
e os processos de lançamento tributário decorrentes.
Prosseguindo, o recorrente opõe-se às razões que levaram à sua exclusão do
Simples (irregularidades contábeis) e ao suposto arbitramento das remunerações.
Inicialmente, deve ser esclarecido que o presente lançamento tributário foi
realizado exclusivamente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditas, aos empregados da
empresa, não havendo que se falar em arbitramento ou aferição indireta na presente exigência.
Por fim, as irregularidades contábeis combatidas pelo recorrente dizem respeito
apenas ao mérito da sua exclusão do Simples, o que já foi apreciado e decidido no julgamento do
recurso voluntário relativo ao supracitado processo no 13982.001060/2009-21. Não cabe a esse
colegiado, em sede do presente processo, julgar novamente aquela matéria, devendo acolher o
que foi lá decidido.
É certo que, quando julgou o recurso voluntário da empresa contra a sua exclusão
do Simples, esse colegiado entendeu que a exclusão era devida. Assim, aqui, devem ser
garantidas as consequências legais daquela exclusão em relação às Contribuições para Terceiros.
Por essa razão, entendo que os argumentos trazidos pelo recorrente não são
suficientes para infirmar a acusação fiscal.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
2 Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e
Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.016 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000092/2010-43

Fl. 103
DF CARF MF
Original